Tribunal: CARF
Processo: 10183.905308/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.905308/2017-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.695 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MINERAÇÃO APOENA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto contra parte da decisão que lhe
restou favorável, por total falta de interesse de agir.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento referente a crédito de COFINS não-
cumulativa de exportação, apurado no 1o trimestre de 2014, no valor de R$ 2.193.674,49. A
unidade de origem concluiu pela apuração do crédito passível de ressarcimento/compensação no
valor de R$ 411.007,11.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, pleiteando a reversão
da glosa e deferimento integral do pedido de ressarcimento. A DRJ, por unanimidade de votos,
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade para reconhecer em parte o direito
creditório.
Ato contínuo, foi emitida a Informação Fiscal Seort/DRF-Cuiabá/MT No
0169/2019, de 08 de agosto de 2019, com a apuração do crédito reconhecido pela DRJ e
reconhecida a integralidade do crédito objeto do pedido de ressarcimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.905308/2017-52
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.695 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.905308/2017-52

Cientificada dos atos administrativos anteriormente citados, a Recorrente interpôs
recurso voluntário pleiteando o provimento do recurso voluntário, no sentido de reconhecer a
total procedência da Manifestação de Inconformidade e que seja reconhecido o ressarcimento
integral de todo o valor de crédito reconhecido pela informação fiscal.
Na página 359, foi proferido o despacho de encaminhamento com o seguinte teor:
Senhor ChefeTrata-se de recurso voluntário, dado entrada, pelo interessado. Informo
que o valor do direito creditório solicitado anteriormente, já se encontra totalmente
deferido no sistema, parte foi compensado e o restante emitido ordem bancária a favor
do mesmo. Desta forma, não tendo valor remanescente do crédito a ser questionado no
sistema, não temos como informar recurso no SIEF, para coloca-lo na situação em
julgamento, permanecendo este processo como encerrado. Porém, como não podemos
cercear o direito de defesa do interessado,e tendo em vista o recurso apresentado,
encaminhe-se estes autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-DF, para se
pronunciar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
Conforme mencionado anteriormente, a DRJ reconheceu parcialmente o crédito
apurado pela Recorrente, revertendo e mantendo as seguintes glosas.
1) restabelecer na base de cálculo dos créditos pleiteados, os valores referentes a bens,
serviços, combustíveis e lubrificantes, peças e serviços de manutenção, bem como as
despesas de fretes correspondentes a essas aquisições, glosados por terem sido
utilizados ou consumidos na primeira fase do processo produtivo “Fase 1” (etapa de
extração e movimentação do minério bruto da mina para as plantas de beneficiamento),
aplicando-se o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no 5/2018;
2) cancelar a glosa de combustíveis e lubrificantes sob justificativa da tributação
monofásica;
3) manter as glosas referentes a aquisições não sujeitas ao pagamento da contribuição;
4) manter as glosas do serviços de transporte do ouro bruto beneficiado (bullion) das
minas até a empresa que realiza o beneficiamento final (refino), realizado por empresa
especializada em transporte de valores;
5) manter as glosas referentes a locação de veículos automotores classificados no
Capítulo 87 da TIPI;
6) cancelar as glosas relativas a “Transporte Interno”, aplicando-se as definições do
Parecer Normativo COSIT No 5/2018 para a apuração dos créditos;
7) manter as glosas referentes a taxas de iluminação pública, demanda contratada,
dentre outros valores dissociados do custo da energia elétrica efetivamente consumida;
8) manter as glosas relativas a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição) e amortização e depreciação
de edificações e benfeitorias em imóveis, efetuadas em razão de divergência entre as
planilhas apresentadas e a EFD-Contribuições;
9) para as glosas descritas como "NF não se refere a aluguel de máquina e
equipamento"- aplicar o entendimento do Parecer Normativo COSIT No 5/2018,
inclusive para as notas fiscais que incluírem mão de obra, conforme item 9.1 –
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.695 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.905308/2017-52

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA do referido Parecer, devendo ser aceitos os
valores que estiverem de acordo a referida interpretação;
Os créditos restabelecidos por esta decisão serão utilizados, antes de qualquer outra
destinação, nas compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento no
42222.71086.250414.1.1.19-6437, observadas as normas e procedimentos aplicáveis à
espécie, inclusive quanto à cobrança dos débitos não alcançados pela homologação.

A par da referida decisão, a unidade de origem apurou o crédito reconhecido pela
DRJ e concluiu pelo reconhecimento integral do crédito apurado pelo contribuinte, objeto do
pedido de ressarcimento. Assim, foram concedidos créditos até o limite do valor objeto do
pedido de ressarcimento. Ademais, cabe destacar que, dessa forma, o sujeito passivo obtém o
reconhecimento de todo o direito creditório pleiteado.
Por sua vez, a Recorrente, com base na informação fiscal que reconheceu
integralmente o crédito, pleiteia que a administração pública, fundamentada na Súmula 473/STF,
reconheça todos os créditos reconhecidos pela informação fiscal, com consequente provimento
deste recurso voluntário e a procedência da Manifestação de Inconformidade, deixando, contudo,
de recorrer da parte da decisão que manteve a glosa dos créditos apurados. Ou seja, o recurso
voluntário foi interposto para tratar da parte na qual a recorrente não sucumbiu e da qual lhe falta
interesse de agir.
Nesta esteira, o recurso voluntário não merece ser conhecido.
Registre-se, por oportuno, que a unidade de origem (vide despacho de fls. 359) já
reconheceu o crédito apurado na Informação Fiscal e realizou as devidas compensações,
atendendo, intrinsicamente, ao que foi pleiteado erroneamente em sede recursal pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 365
DF CARF MF
Original